Tribunal: TCU
Processo: 025.604/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Advocacia-geral da União contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 406/2025-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração, formulados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em face do Acórdão 1940/2024-TCU-Plenário (peça 170). A decisão foi proferida no contexto do segundo acompanhamento do TCU sobre a implementação do Novo Marco Legal do Saneamento Básico (NMLSB), instituído pela Lei 14.026/2020, que promoveu alterações na Lei 11.445/2007 e estabeleceu novas diretrizes para a universalização dos serviços de saneamento no Brasil. Considerando que essa ação fiscalizatória teve como objetivo avaliar a atuação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), do Ministério das Cidades (MCidades), do Comitê Interministerial de Saneamento Básico (Cisb) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) na implementação do Marco Legal do Saneamento; considerando, no entanto, que o Acórdão 1940/2024-TCU-Plenário não direcionou nenhum encaminhamento à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), mas, em essência: a) determinou ao Ministério das Cidades que estabeleça metodologia para avaliar as condicionantes do acesso a recursos federais para saneamento; b) recomendou à ANA maior transparência na verificação da adesão das entidades reguladoras às normas de referência; c) recomendou ao Ministério das Cidades que priorize investimentos a entes que cumpram todas as exigências legais; e d) deu ciência ao Ministério das Cidades e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos sobre a sobreposição de competências entre a Funasa e o Ministério das Cidades; considerando que a Funasa fundamenta seu pleito na necessidade de suprir alegadas omissões e obscuridades no acórdão embargado, arguindo que não foi incluída como destinatária de nenhuma determinação ou ciência; e considera que deveria ter sido contemplada nos itens 9.2 e 9.6 do Acórdão, os quais, respectivamente, determinam ao Ministério das Cidades a adoção de metodologia para avaliação das condicionantes de acesso a recursos federais e alertam o mesmo ministério, juntamente com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sobre possível sobreposição de competências entre a fundação e o Ministério das Cidades; considerando ainda que a Funasa alega ser parte interessada na deliberação, por possuir competências no setor de saneamento em municípios de pequeno porte e em áreas rurais e que os dispositivos do acórdão embargado afetam seu campo de atuação, requerendo sua habilitação como parte interessada nos autos e sua inclusão como destinatária das medidas previstas nos itens 9.2 e 9.6 do Acórdão, com a garantia de participação nas ações relacionadas à definição das metodologias e à eventual reorganização das competências no saneamento rural e em pequenos municípios; considerando, apesar do alegado pela fundação, que sua não inclusão como destinatária específica das deliberações decorreu da própria delimitação do objeto do acompanhamento, o qual centralizou a avaliação nas atribuições da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), como órgão regulador federal do setor, e do Ministério das Cidades, como órgão coordenador da política federal de saneamento e responsável pela gestão e execução do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e de outras iniciativas de apoio técnico e financeiro aos entes subnacionais; considerando também que não há, no Acórdão 1940/2024-TCU-Plenário , qualquer deliberação que subordine, restrinja ou afete as competências da Funasa, mas apenas a constatação de que há sobreposição de atribuições com o Ministério das Cidades após a recriação da fundação, fato que, dentre outros, motivou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos a instituir uma comissão para reestruturá-la; considerando ainda que a ausência da Funasa como destinatária das deliberações não implica sua exclusão do acompanhamento realizado pelo TCU, haja vista que a decisão autorizou a continuidade da ação fiscalizatória acerca do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, permitindo que eventuais monitoramentos e acompanhamentos futuros contemplem a atuação da fundação; considerando, sobre o aspecto legal, que a jurisprudência do TCU preconiza ser possível a oposição de embargos de declaração pelos órgãos destinatários das deliberações (o que não é o caso da Funasa), pois esses são detentores do interesse de agir para esclarecer eventual omissão, obscuridade ou contradição, de forma a obter as informações necessárias à sua avaliação sobre as medidas preconizadas pelo Tribunal (Acórdãos 2.211/2016, 2.242/2019 e 438/2024, do Plenário); considerando, contudo, que a Funasa não sofreu qualquer sanção, penalidade ou restrição de atuação em decorrência do acórdão embargado e que, portanto, não há gravame concreto que justifique a insurgência recursal, revelando-se a inexistência de interesse recursal, pressuposto indispensável ao conhecimento de qualquer recurso; considerando, além disso, que, mesmo que o pedido da fundação fosse acolhido, tal providência não traria qualquer resultado prático, haja vista que não há qualquer limitação para que a Funasa adote, por iniciativa própria, as providências relacionadas aos itens 9.2 e 9.6 do Acórdão 1940/2024-TCU-Plenário ; considerando, portanto, que os embargos de declaração opostos pela Fundação Nacional de Saúde carecem de interesse recursal, pela inexistência de sucumbência e pela inutilidade prática do provimento pleiteado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração, comunicando esta decisão à embargante. 1. Processo TC- Processo 025.604/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Embargante: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Unidades: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Fundação Nacional de Saúde; e Ministério das Cidades. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: não atuou. 1.7. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e Heitor Araripe de Sousa Neto (31320/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.